Tribunal: STF
Processo: Rcl 78181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0017470-38.2024.5.16.0000, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 1.118.



    O reclamante narra que 



    “[e]m 13/05/2024, a Presidente do Egrégio TRT da 16ª. Região, Desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva, por meio do Ofício 02/2024, prepôs a instauração de IRDR, para uniformização da jurisprudência do Tribunal Regional acerca do tema: ‘ônus da prova da culpa da Administração Pública para fins de responsabilização subsidiária’. (eDoc 1, p. 1)



    Afirma, sob essa perspectiva, que a questão jurídica tratada no mencionado IRDR é a mesma solucionada pelo STF na fixação da tese no Tema 1118 e, nessa medida, fazendo referência à vedação contida no art. 976, § 4º, do CPC, sustenta haver usurpação da competência desta Corte.



    Requer que “seja determinada a suspensão do mencionado procedimento de no final seja determinado que seja observado a lei que veda que os Tribunais inferiores fixem teses em temas já decididos pelos Tribunais Superiores” (eDoc. 1, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica não assiste ao reclamante.



    O que se põe em foco na reclamação é saber se o Tribunal reclamado desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.118 da Repercussão Geral ao admitir a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0017470-38.2024.5.16.0000, cuja ementa segue transcrita



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ADMISSIBILIDADE. Há de ser admitido e processado o presente IRDR, em face do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, quais sejam, a repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, na forma do art. 976 do CPC e art.130 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. Incidente admitido”. (eDoc 13)



    Eis os fundamentos laçados na ocasião:



    “No caso em tela, propôs-se a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para fins de uniformização da jurisprudência do Tribunal acerca do tema do ‘ônus da prova da culpa da Administração Pública para fins de responsabilização subsidiária’ (v. Ofício de ID bd180f5), inserindo-se como anexo o demonstrativo da controvérsia existente no TRT 16 acerca do tema. 



    Destacou-se, ainda, que não houve até o momento afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva por Tribunal Superior (art. 976, § 4º do CPC), pelo que ausente óbice à instauração do incidente. A princípio, observa-se que restou vencida a questão levantada pela Relatora sorteada do presente IRDR, que suscitou a ilegitimidade da parte requerente, enquanto Presidente do Tribunal, para propor o incidente de uniformização, por supostamente usurpar a legitimidade das partes, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Juiz(a) e do(a) Relator(a), à luz do disposto no art. 977 do CPC.



    (...)



    O Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 16ª Sessão Ordinária (09ª Sessão Presencial), realizada no dia 12 de dezembro de 2024, observado o quórum de 2/3 dos membros efetivos do Tribunal, conforme art. 131, II, 4º do Regimento Interno, com a presença da Excelentíssima Desembargadora MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, dos Excelentíssimos Desembargadores FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO, JOSÉ EVANDRO DE SOUZA e GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, da Excelentíssima Desembargadora ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO, do Excelentíssimo Desembargador LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR e da Excelentíssima Desembargadora SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO e, ainda, do douto membro do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por maioria, pela admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Vencidos a Excelentíssima Desembargadora Relatora, os Excelentíssimos Desembargadores Gerson de Oliveira Costa Filho e Luiz Cosmo da Silva Júnior que votavam pelo não cabimento do IRDR e, por conseguinte, o arquivamento do feito. Redigirá o acórdão a Excelentíssima Desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva. Ausência do Excelentíssimo Desembargador James Magno Araújo Farias, em razão de licença médica (PA SEI Nº 8585/2024). Presidiu o julgamento deste processo a Excelentíssima Desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva”. (eDoc 13) (grifei)



    Na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    In casu, observa-se que a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, prevista no artigo 976 do CPC/2015, foi solicitada pela desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva por constatar “divergência jurisprudencial pelas 1ª e 2ª Turma” do TRT16 e “diversas Reclamações Constitucionais cassando as decisões d[o] Regional sobre o Tema” (edoc. 13, p. 1-2) e a “necessidade de uniformização da jurisprudência do Tribunal, acerca do tema do ônus da prova da culpa da Administração Pública para fins de responsabilidade subsidiária”.



    A instauração do referido incidente, portanto, é questão interna ao Tribunal de origem na gestão dos processos sob sua jurisdição, de modo a evitar entendimentos divergentes. Neste contexto, resta claro que a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, por si só, não afronta a autoridade do que decidido no Tema 1.118 desta Corte, tampouco usurpa competência do STF. 



    Logo, é forçoso concluir não haver a indispensável aderência estrita entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma (RE nº 1.298.647 – Tema 1.118). 



    É pressuposto para o conhecimento da reclamação a estrita pertinência entre o que decidido pela autoridade reclamada e a decisão do STF cuja autoridade se tem por desrespeitada, pressuposto que não se verifica na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES N º 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 26.339/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 131 (RE 589.998 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da tese fixada no Tema 131 da repercussão geral (RE 589.998). 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 27.995/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 1/3/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade” (Rcl nº 34.589/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 25/10/19).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente